Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700348-68.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LÚCIA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES e DIVINO DE OLIVEIRA SALES: “Tal como preconiza o art. 903, §1o, do Código de Processo Civil, a impugnação à arrematação deve veicular questão processual nova, ocorrida após a determinação de realização do leilão, senão vejamos: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação”. Na situação dos autos, através do arrazoado coligido ao ID 142494243, a exequente postula a concessão da gratuidade de justiça e, a título de “objeção à executividade”, advoga a impossibilidade do imóvel ser penhorado, por ser bem alienado fiduciariamente. A gratuidade de justiça já foi objeto de deliberação deste juízo ao ID 39700046, sendo indeferida. Não há qualquer elemento novo que evidencie que a parte exequente faz jus ao benefício, considerando que aufere vencimentos compatíveis com as custas do processo e os honorários advocatícios (v. demonstrativos de pagamento reunidos ao ID 142588275). A regularidade da penhora do imóvel, por sua vez, foi objeto de análise deste juízo ao ID 39700371, 39700392 e 54481683, estando a matéria preclusa. A decisão de ID 45514353 consignou que a penhora se referia aos direitos aquisitivos da exequente sobre o imóvel, sendo de amplo conhecimento das partes, desde o limiar da lide, a alienação fiduciária do bem perante a Caixa Econômica Federal, oficiada em diversas ocasiões durante o iter processual. Para além disso, foi a 4a Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento 0720640-84.2018.8.07.0000 (ID 43558300) e, também, nos Agravos de ID’s 134821774 e 96302401, que concluiu pela regularidade da penhora do bem e dos atos posteriores, estando absolutamente preclusa a questão nesta altura da execução, com arrematação perfeita, acabada e irretratável, uma vez assinado o auto de arrematação por este juízo, na forma do caput do art. 903 do Código de Processo Civil. Rejeito, pois, a impugnação oferecida pela parte exequente ao ID 142494243, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada. Pelo poder geral de cautela, decorrente da conjugação dos arts. 297 e 301 do Código de Processo Civil, determino, após esgotada a via recursal, a disponibilização do valor da dívida do bem apontada ao ID 145261444 em favor da Caixa Econômica Federal, utilizando-se o montante da arrematação para a quitação definitiva do bem, conforme penúltimo parágrafo da decisão de ID 143743957. O remanescente será liberado em favor dos credores, cujo crédito, detalhado ao ID 143592931, supera o valor da arrematação do bem, desde que comprovada a quitação e o levantamento da anotação de alienação fiduciária que recai sobre a matrícula do imóvel, bem assim após a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse dos arrematantes no imóvel, como delineia o §4o do art. 903 do Código de Processo Civil. Para cumprimento da decisão em relação ao pagamento do empréstimo vinculado à Caixa Econômica Federal (Contrato 109722008132-6, ref. Imóvel sito à Quadra 02, conjunto A01, lote no 5, Sobradinho-DF, oficie-se novamente à CAIXA para que informe o valor atualizado da dívida, bem como número de conta judicial para transferência de valores para quitação do mútuo. Concedo a esta decisão força de ofício. Por economia e celeridade processual, autorizo às partes e seus patronos a entrega do ofício diretamente na CAIXA.” A Agravante sustenta que, apesar de ter sido deferida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, o próprio bem foi constrito e levado a leilão. Salienta que, antes da hasta pública, informou que a constrição e os atos expropriatórios foram determinados sobre imóvel dado em alienação fiduciária. Afirma que, como as partes são cocredores e o produto da alienação do imóvel não quitará a dívida, a compensação entre os créditos é a medida menos gravosa na execução. Acrescenta que, diante da insolvência dos Agravados, o produto da alienação deve ser arrestado cautelarmente nos rostos autos para garantia do crédito no Processo 0702575- 47.2023.8.07.0006. Requer a antecipação da tutela recursal para que “a) Seja declarada A NULIDADE DO LEILÃO e todos seus efeitos sobre o referido imóvel, por não ser objeto passível desta penhora; b) Subsidiariamente, caso o leilão seja considerado válido, que o valor da arrematação seja penhorado na capa dos autos do cumprimento de sentença, até que seja finalizada a liquidação de sentença, sobre os créditos da agravante em relação aos agravados. Por medida de segurança. Uma vez, que aqueles são insolventes e, com toda a certeza, a execução proposta pela agravante, restará frustrada; c) Seja deferida a cautelar de arresto dos direitos dos agravados, presentes neste processo, com a consequente penhora no rosto dos autos”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. Não se conhece, assim, do recurso quanto as matérias de compensação de créditos e de penhora de créditos nos rostos dos autos, pois se trata de franca inovação recursal. Na hipótese em que são penhorados direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, em princípio não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, nos termos dos artigos 789, 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 835, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil, dos artigos 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e do artigo 1.368-B do Código Civil. De outra borda, todavia, os artigos 799, inciso I, e 889, inciso V, do Código de Processo Civil, acenam no sentido de que a penhora pode recair sobre o bem gravado por alienação fiduciária, contexto dentro do qual seria viável a sua alienação em leilão, resguardado o crédito do credor fiduciário. Seja como for, ainda que se tenha por irregular a alienação do próprio imóvel alienado fiduciariamente, isso em princípio não induz nulidade do leilão, na medida em que, à primeira vista, não houve objeção do credor fiduciário e do exequente, cujos direitos parecem estar devidamente preservados. Demais disso, conquanto represente matéria de ordem pública, a impenhorabilidade não pode transpor a arrematação do imóvel, consoante a inteligência do artigo 903, caput, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator